Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como declarações testemunhais.
3. Avaliadas negativamente a culpabilidade e os antecedentes do réu, inviável a redução da pena ao patamar mínimo na primeira fase da dosimetria.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.